Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE USUCAPIÃO RURAL. OPOSIÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGO 966, V, VI E VIII, CPC. NÃO CITAÇÃO PESSOAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIVERSAS OPORTUNIDADES DE ANÁLISE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MÚLTIPLOS RECURSOS JULGADOS E IMPROVIDOS. AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO INFIRMAM A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDADA NO RECONHECIMENTO DA POSSE ININTERRUPTA E NÃO CONTESTADA NO PRAZO LEGAL. CRIMES DE FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO DE FATO SOBRE PONTO CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 966, § 1o, DO CPC. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. NÃO CONSTATADA. PEDIDO REJEITADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória ajuizada contra sentença a qual julgou procedente o pedido da ação de usucapião. 1.1. O autor sustenta o pleito rescisório com base no artigo 966, incisos V, VI e VIII, CPC. Sustenta, em suma, sua não citação pessoal na ação originária (ação de usucapião), a ocorrência de crimes de falsidade material e ideológica praticados pelos réus com a conivência dos autores na ação originária, bem como erro de fato na sentença que considerou inexistente fato real, qual seja, a propriedade do terreno pelo autor anterior à cessão de direito do requerido.
2. Preliminar de inépcia da inicial - rejeitada. 2.1. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC. 2.2. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual acima transcrita, pois a exordial declinou os pedidos e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aqueles. 2.3. Observa-se, ademais, que a preliminar suscitada pelos réus se resume às provas apresentadas pelo autor, vez que se funda na ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC, em nítida confusão com a matéria de mérito. 2.4. Precedente da Casa: “(...) 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos da parte suscitante se confundem com o próprio mérito da demanda. (...).” (0701572-82.2022.8.07.0009, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 15/12/2023).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam - rejeitada. 3.1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3.2. A despeito da alegação dos réus, o Sr. Jose Adib Abrão Pimenta foi parte na ação de oposição (proc. no 0008091-36.2016.8.07.0006) proposta por Paulo Alexandre Baptista Ferreira Alberto, ora autor. 3.3. Por essa razão, seu espólio ou seus sucessores devem compor o polo passivo da ação rescisória que pretende desconstituir a referida sentença proferida conjuntamente com a ação de usucapião. 3.4. Nos termos do artigo 110 do CPC, na ausência da abertura do espólio, a sucessão processual deve ocorrer pelos seus sucessores, observando-se o disposto no artigo 313 §§ 1° e 2°. 3.5. Em suma, o espólio ou os sucessores do falecido serão afetados pelas consequências do resultado do julgamento da presente ação rescisória da sentença em que o falecido foi réu.
4. Impugnação ao valor da causa – rejeitada. 4.1. Nos termos do art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. 4.2. Os réus Antônio e Francilene apresentaram contestação no dia 26/3/2022. Posteriormente, em 04/05/2022, requereram a correção do valor da causa por meio da petição, portanto restou preclusa a impugnação. 4.3. É bem verdade que o valor da causa é matéria que pode ser analisada de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, CPC, que determina que o juiz corrija de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 4.4. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 5. Nos termos do art. 292, §3o, do CPC/2015, "o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". Assim, a inobservância da parte a este requisito da petição inicial enseja a sua modificação ex officio pelo Magistrado e não o indeferimento da ação. (...)” (20160610153335APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 18/9/2017). 4.5. No entanto, o autor se manifestou na petição de ID 38972054 demonstrando que o valor de R$ 200.916,55 corresponde ao valor da ação de usucapião, de R$ 40.000,00, devidamente corrigido monetariamente. 4.6. Assim, está correto o valor a causa na ação rescisória, pois corresponde ao atribuído à ação principal, conforme entendimento pacífico do STJ: “(...) 4. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder àquele atribuído à ação principal ou, caso seja possível verificar que o proveito econômico será superior, à quantia da benesse pecuniária visada. No entanto, recai sob a parte impugnante o ônus de indicar o valor que entende devido, de maneira fundamentada e baseada em critérios objetivos, sob pena de indeferimento da impugnação. (...)” (07513017520208070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, DJE: 14/12/2023).
5. Mérito. A rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, utilizada contra decisão de mérito transitada em julgado quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. 5.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, incisos V, II e VIII, CPC. 5.2. Embora o autor alegue que não teve a oportunidade de se manifestar nos autos antes da sentença, proferida na ação de usucapião, ele ingressou com oposição no 2016.01.1.067371-7 (Proc. PJe no 0008091-36.2016.8.07.0006) em 17/6/2016, ocasião em que discorreu toda a sua fundamentação a respeito dos fatos dos autos, inclusive em relação aos fundamentos do seu pedido nesta ação rescisória. 5.3. Foi garantido ao autor opoente o contraditório e ampla defesa, pois ele ainda participou da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas; inclusive, prestou depoimento pessoal. 5.4. Na sentença, proferida 4 anos depois, em 29/6/2020, que julgou conjuntamente as duas ações (usucapião e oposição), o juízo de primeiro grau, adentrando ao mérito das alegações do oponente, autor desta rescisória, julgou improcedente o pedido contido na oposição. 5.5. O autor, então, interpôs apelação, momento em que teve novamente a oportunidade de apresentar todos os argumentos e fundamentos do seu pedido, inclusive quanto aos 3 fundamentos da ação rescisória, quais sejam, as alegações de nulidade por não participar da ação de usucapião, a ocorrência de crime falsidade material e ideológica, bem como em relação ao suposto erro de fato, uma vez que a sentença teria considerado inexistente fato real (a propriedade do terreno pelo autor anterior à cessão de direito do requerido) e que o referido fato não teria sido objeto de apreciação pelo órgão julgador. 5.6. O autor, nada obstante fundamente sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda. 5.7. Significa dizer que, se havia violação à norma jurídica à época da prolação da decisão, o autor deveria ter fundamentado seu pedido em torno da tese defendida nesta ação. Em todas as supostas violações manifestas norma à jurídica apontadas pelo autor, não se observa erro crasso ou interpretação aberrante para se admitir o processa mento da ação rescisória.
6. O autor também não conseguiu demonstrar prova falsa que teria sido apurada em processo criminal ou nesta própria ação rescisória (art. 966, VI, do CPC). 6.1. Também não comprovou a alegada ocorrência de crimes de falsidade material e ideológica praticados pelos réus com a conivência dos autores na ação originária. 6.2. Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o autor se limitou a responder que “os fatos dos autos encontram-se robustamente comprovados, não havendo, portanto, outras provas a produzir além das já constantes nos autos”. 6.3. Restou claro, portanto, que o autor não se desincumbido do ônus que lhe cabia de provar os fatos alegados, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC: “(...) 6. Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado o suposto conluio do réu com o fito de induzir o juízo de origem em erro e, assim, fraudar a lei, deixando-se de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. 7. Ação Rescisória improcedente.” (07106572720198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020).
7. Por fim, o autor também não conseguiu comprovar o suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Nos termos do art. 966, § 1o, do CPC: “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 7.1. O suposto erro de fato apresentado pelo autor corresponde exatamente ao ponto controvertido sobre o qual o juiz se pronunciou na sentença, e nos diversos recursos, qual seja: a propriedade do terreno pelo autor anterior à cessão de direito do requerido. 7.2. A falha do autor em sua defesa na ação originária não pode ser imputada ao Judiciário, não sendo a rescisória o remédio viável para reanálise dos fatos. 7.3. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu: “(...) 1. É cediço que ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. (...) 3. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão 4. Ação Rescisória julgada improcedente.” (07350062620218070000, Relator: Cruz Macedo, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022).
8. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da rescisória, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento: “AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE USUCAPIÃO RURAL. IMÓVEL PARTICULAR. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO INFIRMAM A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE FUNDADA NO RECONHECIMENTO DA POSSE ININTERRUPTA E NÃO CONTESTADA NO PRAZO LEGAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.”
9. Do pedido de condenação às penas de litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões - rejeitado. 9.1. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: “(...) I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” 9.2. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas acima. 9.3. O autor, ao propor a presente ação rescisória, exerceu seu direito constitucionalmente garantido, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. 9.4. As alegações apresentadas pelos réus não possuem robustez capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte autora, sendo imprescindível salientar que a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 9.5. Precedente: “(...) Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, ambos do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. (...)” (07030634220228070004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 06/09/2023).
10. Em face da sucumbência, autor condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 250.000,00, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 10.1. Julgado por unanimidade o presente acórdão, determinada a reversão, em favor do réu, da importância do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, conforme determina o art. 974, parágrafo único, do CPC.
11. Ação rescisória improcedente.